Tribunal: TJMT
Processo: 1009034-78.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009034-78.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIS ANTONIO MACIEL - CPF: 861.394.361-68 (EMBARGADO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO MENSURÁVEL. VÍCIO RECONHECIDO E CORRIGIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS
EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A, sustentando vícios no acórdão que desproveu o apelo interposto, sob o fundamento de que deve ser reconhecida a prescrição das parcelas descontadas há mais de cinco anos anteriores ao protocolo da ação. A Embargante alega, ainda,
que a majoração dos honorários advocatícios no acórdão deveria ter como base o valor da condenação, e não o valor atualizado da causa.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve omissão no acórdão quanto à ocorrência de prescrição, bem como
em verificar se existe vício no decisum que majorou os honorários advocatícios com base no valor da causa.

III. Razões de Decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e detalhada as razões pelas quais rejeitou a preliminar de prescrição, não havendo que se falar em omissão neste ponto.

4. De fato, constatou-se a ocorrência de erro material na majoração dos honorários advocatícios, uma vez que, na instância de origem, os honorários foram arbitrados sobre o valor da condenação e, em grau recursal, a majoração deve seguir o mesmo parâmetro, sobretudo ao se ter em vista a total possibilidade de mensurar o valor da condenação com simples cálculos.

IV. Dispositivo e Tese

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, tão somente para corrigir erro material na majoração dos honorários
advocatícios
.

Tese de Julgamento
: “1. O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão. 2. Havendo erro material na majoração de honorários advocatícios, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado”.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
. 1.022; CPC,
art
. 99, § 2º;
CPC, art. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2064541/SP; TJMT, AI 1030834-83.2023.8.11.0000;
TJGO,
ApCiv
50218969120188090087
; TJMG, ED: 11742444820238130000; TJMT. AI 0031379-49.2018.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A
, sustentando vícios no acórdão que desproveu o apelo interposto, sob o fundamento de que deve ser reconhecida a prescrição das parcelas descontadas há mais de cinco anos anteriores ao protocolo da ação. A Embargante alega, ainda,
que a majoração dos honorários advocatícios no acórdão deveria ter como base o valor da condenação, e não o valor atualizado da causa.

Diante disso, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, a fim de que sejam corrigidos os supostos vícios alegados.

Contrarrazões no id. 252643673.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora a Embargante alegue a ocorrência de vício no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação da Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir no que tange à rejeição da preliminar de prescrição, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) A Apelante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, com fundamento na Teoria
Actio
Nata, uma vez que o Autor, em tese, teria tomado ciência do suposto dano a partir da data do primeiro desconto, a saber, em agosto de 2008.

Sabe-se, no entanto, que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil.

Outrossim, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até
agosto de 2023, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional
para o ajuizamento desta ação. Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício: (...)

Nesse contexto,
não há que se falar em prescrição, ainda que parcial
, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da Apelante até, pelo menos, o ano passado.
(...)” (
g.n
)

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece de forma bem fundamentada as razões pela qual não ocorreu, no presente caso, a alegada prescrição, ainda que parcial, baseando-se no fato de que, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento, o qual se deu, pelo menos, até o ano passado.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Nesse contexto, importante ressaltar que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

É, ainda, a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES APRECIADAS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INTUITO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E REJULGAMENTO DO FEITO. 1 - Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, o acórdão que, mesmo sem ter examinado todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia não padece de omissão, contradição ou obscuridade. 2 -
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a
rediscussão
da matéria ventilada nos autos
. Sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de
embargabilidade
catalogados no
art
. 1.022, do CPC. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.” (TJGO. AC 50218969120188090087, 5ª Câmara Cível, Relatora: Desa.
Stefane

Fiuza

Cançado
Machado, DJ 25/10/2023) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E ARGUMENTOS - IRRESIGNAÇÃO. As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua oposição, mas
apenas demonstram a
irresignação
da Embargante com o julgamento proferido
.” (TJMG. ED: 11742444820238130000, 14ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Evangelina Castilho Duarte, j. 19/10/2023, p. 19/10/2023) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REAPRECIAÇÃO DE PROVAS - IMPOSSIBILIDIDADE - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide,
não se prestando à reapreciação de prova, tampouco de
rejulgamento
da causa
.” (TJMT. N.U 0031379-49.2018.8.11.0000, Relatora: Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2018,
DJe
21/06/2018) (
g.n
.)

Neste ponto, portanto, não há possibilidade de se acolher os embargos opostos, pois estes não se prestam a
rediscutir
matéria já enfrentada anteriormente.

Sem maiores delongas, verifica-se que os Embargos devem ser acolhidos apenas no ponto em que sustenta a ocorrência de erro material na majoração doshonorários advocatícios, porquanto estes foram fixados em 10% (dez por cento) dovalor atualizado da condenaçãona instância de origem e, por conseguinte, em grau recursal, devem também ser majorados para percentual a ser fixado com base no valor da condenação.

Sobre o tema, o CPC dispõe em seu art. 85, §2º, que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Assim, sendo possível mensurar o valor da causa através de simples cálculo,
deve ser corrigido o vício constatado no v. acórdão
.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos, tão somente para que na parte dispositiva do acórdão impugnado passe a constar o seguinte:

“Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.”
.

Quanto ao pedido da parte embargada
, de aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC, não configurado o intuito protelatório, revela-se indevida a multa em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024